Tribunal: TJMT
Processo: 1006801-06.2023.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006801-06.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMILTON DEOCLIDES VOLFF - CPF: 055.397.791-18 (RECORRENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), CELIA MACENA DOS SANTOS - CPF: 749.199.111-49 (VÍTIMA), MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.879.181-96 (VÍTIMA), FERNANDO SANTO DA SILVA - CPF: 752.878.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE CRIME CONEXO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV (duas vezes) do CP; art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013; e art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/1990, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a denúncia é inepta por ausência de justa causa; (ii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (iii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; (iv) se é cabível a absolvição sumária quanto ao crime de integrar organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, individualizando a conduta do recorrente e possibilitando o pleno exercício da ampla defesa, razão pela qual não se reconhece a inépcia.

4. A materialidade delitiva foi comprovada por boletins de ocorrência, laudos periciais, relatórios investigativos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, identificado como potencial integrante do grupo executor das vítimas, com base em testemunhos e dados do monitoramento eletrônico.

5. A exclusão das qualificadoras não se justifica nesta fase, pois não estão manifestamente improcedentes, sendo necessária a apreciação pelo Tribunal do Júri.

6. A absolvição sumária quanto ao crime de organização criminosa demandaria juízo exauriente de mérito, o que é incompatível com esta fase processual, devendo ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A denúncia que descreve com clareza os fatos imputados, individualiza a conduta do acusado e permite o exercício da ampla defesa não é inepta. 2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. É incabível a absolvição sumária de crime conexo na fase de pronúncia quando presentes elementos que exigem exame aprofundado, cuja competência é do Conselho de Sentença."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 41, 413 e 414; L. 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I; L. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.831.811/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, AgRg no AREsp 1.926.967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, REsp 1.896.478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

AMILTON DEOCLIDES VOLFF

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
AMILTON DEOCLIDES VOLFF
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal n.º 1006801-06.2023.811.0040, o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV (por duas vezes) do Código Penal
;
art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013
e
art. 244-B,
caput,
da Lei n.º 8.069/1990
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 311532635).

Nas razões recursais registradas sob o ID 311532650, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
inépcia da denúncia
por falta de justa causa. No mérito, almeja a
impronúncia
quanto aos crimes de
homicídio qualificado
, por ausência de provas quanto à autoria delitiva, com pleito subsidiário pelo
decote das qualificadoras
correspondentes ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, reputando-as manifestamente improcedentes. Por fim, pleiteia a
absolvição sumária
em relação ao crime de
integrar organização criminosa
, ao argumento de que estaria provada a inexistência do fato.

Contrarrazões são vistas no ID 311532654, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, sustentando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do delito doloso contra a vida, bem como a presença de elementos probatórios que justificam a manutenção das qualificadoras e a pronúncia pelo crime conexo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 311532655.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 314458892.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o recorrente suscita a preliminar de
nulidade derivada da inépcia da exordial acusatória
, pois, segundo as razões recursais, a peça ministerial careceria dos requisitos essenciais à sua validade e não conteria a descrição pormenorizada dos fatos denunciados.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o art. 41 do CPP determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A teleologia do referido comando diz respeito à necessidade de evitar o arbítrio e impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo, assegurando-lhe assim conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si e lhe garantindo o pleno exercício da ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que, para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do recorrente e, com isso, inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório que lhe são assegurados por força de garantia de índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal,
ex vi STJ – HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, como já exposto pelo d. juízo
a quo
ao rejeitar a citada tese (ID 311532430), é inarredável concluir que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do CPP.

Com efeito, tem-se que a prefacial qualifica devidamente o recorrente, discriminando a sua nacionalidade, estado civil, data de nascimento, naturalidade, filiação, endereço e telefone; assim como elenca o rol de 10 (dez) testemunhas que pretendeu ouvir o Ministério Público; e consigna a classificação típico-jurídica do crime cujas penas incursionou os denunciados, isto é,
art. 121, §2º, incisos I, III e IV (por duas vezes) do Código Penal, art. 2º, §2º da Lei Federal n.º 12.850/2013 e art. 244-B,
caput,
da Lei Federal n.º 8.069/1990
.

Do mesmo modo, a narrativa acusatória descreve de forma clara e objetiva a conduta imputada ao recorrente, individualizando sua participação nos crimes, ao afirmar que ele, juntamente com os demais denunciados,
integrava organização criminosa, corrompeu menores e executou as vítimas
por acreditar que estas vendiam drogas para facção rival.

A peça inaugural detalha, ainda, o
modus operandi
empregado, indicando que o recorrente participou do arrebatamento das vítimas em sua residência, do transporte até o local da execução e do homicídio propriamente dito, após submetê-las a uma espécie de "tribunal do crime", discriminando os fatos de maneira suficiente à individualização da conduta e à perfeita compreensão dos limites da acusação.

Mesmo porque, ainda que assim não fosse, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1.831.811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021.

Em suma, constatando-se que, além de atender aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, a denúncia contém imputações claras e a individualização precisa da conduta típica atribuída ao recorrente, e que, por isso mesmo, permite-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório processual, deve ser afastada a tese de nulidade por inépcia da exordial acusatória, descabendo acolher a pecha sustentada pela i. defesa, de que se trataria de peça inepta.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva, passo à análise do mérito.

Consta da peça acusatória que, no dia 23 de março de 2023, durante a madrugada, em área localizada na Rua Maranhão, nas proximidades da ponte do Rio Lira, aos fundos do Bairro Fraternidade, na cidade de Sorriso/MT, os denunciados
AMILTON DEOCLIDES VOLFF
e
Fernando Santo da Silva
, juntamente com os adolescentes
Carlos Eduardo Moreira Dos Santos
e
Kalew Alejandro Araújo Lima
, além de outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos, mataram
Célia Macena Dos Santos
e
Maria José Ferreira Da Silva
com disparos de arma de fogo, impelidos por motivação torpe e com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo as investigações policiais, o ora recorrente
AMILTON
, o codenunciado
Fernando Santo da Silva
e os aludidos adolescentes integravam e promoviam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, em razão de conflito entre facções criminosas rivais, todos eles supostamente arquitetaram a morte das vítimas, pois consideravam que
Célia
e
Maria José
estavam vendendo substâncias ilícitas para uma organização criminosa adversária (Tropa Castellar). Assim, no fatídico dia,
Fernando

acionou o taxista
Claudinei Wilson Santana Faedo
e o contratou para a prestação de serviços durante toda aquela noite, pelo valor de mil reais.

Ato contínuo, o taxista deslocou-se até o local indicado e, no seu veículo, embarcaram o suspeito
Fernando
, o adolescente
Carlos Eduardo
e um terceiro ainda não identificado, sendo todos transportados até um barracão situado na Rua Esteio, tendo sido ordenado que o motorista aguardasse estacionado metros à frente. Passado um período, o inimputável
Carlos
comunicou ao taxista que fosse buscar outro indivíduo, sendo posteriormente transportado o ora recorrente e o menor
Kalew,
ambos levados àquele endereço em que estavam os demais comparsas.

Pouco tempo depois, o recorrente
AMILTON
,
Fernando
, os menores de idade e a pessoa não identificada reembarcaram no táxi juntamente com uma usuária de drogas e seguiram até a residência das vítimas. E, após o decurso de uma aproximadamente uma hora, todos saíram da casa na companhia de
Célia
e
Maria José
, as quais estavam imobilizadas e seguiram até as proximidades da ponte do Rio Lira, local em que todos os envolvidos, ao que parece, decidiram executar as ofendidas, dado o envolvimento delas com facção criminosa rival. Nesse momento, ambas tiveram as mãos amarradas e foram alvejadas com inúmeros disparos de arma de fogo.

Depois de recebida a denúncia, foi determinado o desmembramento do processo (ID 311532439), seguindo o feito apenas em relação ao recorrente
AMILTON DEOCLIDES VOLFF,
culminando em sua pronúncia como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV (por duas vezes) do Código Penal
;
art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013
e
art. 244-B,
caput
, da Lei n.º 8.069/1990.

1.

Da almejada impronúncia dos crimes de homicídio:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e
indícios suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413, caput e §1.º, do CPP.

Isto porque, o rito bifásico ao qual se submete dos processos de competência do Júri tem início com a
instrução preliminar
ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação no crime
, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da cabal ausência de prova da materialidade dos delitos dolosos contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontá-lo como possível autor ou partícipe na empreitada; caso contrário, havendo nos autos elementos minimamente aptos a enredá-lo no episódio ilícito, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
dos crimes de homicídio está amplamente comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 311531477 e ID 311531479), relatórios de investigação (ID 311532353 e ID 311532503), laudos periciais de necropsia (ID 311532392 e ID 311532393), exame pericial em local de crime contra a vida (ID 311532581), relatório de análise de mapeamento eletrônico (ID 311532376), termo de reconhecimento fotográfico (ID 311532372), relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos (ID 311532484), além de outros elementos probatórios constantes dos autos, acrescidos da
prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo,
que demonstram de forma inequívoca a ocorrência dos delitos.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de
indícios mínimos
capazes, ao menos para esta fase processual, de situar o recorrente no evento delitivo e de respaldar a pronúncia deste ao escrutínio do Júri Popular, porquanto, em ambas as fases processuais,
foi referido por outros envolvidos
, sendo o apontando como

integrante do grupo que arrebatou as vítimas de sua residência, as transportou até o local da execução e participou do homicídio propriamente dito.

Com efeito, conquanto não se descuide da amplitude e complexidade das investigações realizadas até o deslinde dos supostos envolvidos no ilícito, e cingindo o debate às proposições recursais, entendo que a questão foi devidamente esmiuçada na r. decisão de pronúncia, destacando-se os relatos do adolescente informante
Carlos Eduardo Moreira dos Santos
(ID 311532586) e da testemunha
Claudinei Wilson Santana Faedo
, ao prestarem depoimento em juízo (ID 311532560), ratificando substancialmente suas declarações extrajudiciais.

Em seu depoimento judicial, o taxista
Claudinei Wilson Santana Faedo
, narrou com riqueza de detalhes que foi contratado por
Fernando Santo da Silva
(vulgo "Titio") para realizar o transporte dos envolvidos durante toda a noite mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais). Relatou que inicialmente transportou
Fernando
,
Carlos Eduardo
(vulgo "Nego") e outro indivíduo até um barraco na Rua Esteio, e posteriormente, a pedido de
Carlos Eduardo
, buscou o recorrente
AMILTON
(vulgo
"Gaspar"
) e
Kalew
(vulgo
"Sonic"
) em um conjunto de quitinetes.

A testemunha afirmou que transportou todos eles, incluindo o recorrente, até a residência das vítimas e, posteriormente, até o local da execução, nas proximidades do Rio Lira. Descreveu que, após ouvir disparos de arma de fogo, os denunciados retornaram correndo para o táxi, tendo deixado
Fernando
,
Carlos Eduardo
e o terceiro indivíduo em determinado local, e na sequência, deixou o recorrente
AMILTON
e
Kalew
próximo ao conjunto de quitinetes onde os havia buscado.

Destaco que o oitivado reconheceu o recorrente como sendo um dos indivíduos que participou dos fatos (ID 311531480), salientando, inclusive, que ele utilizava tornozeleira eletrônica.

Tal dado foi mencionado pelos investigadores
José Carlos de Souza
e
Willian Krisman Silva Souza
e
Jean Marcos do Amaral
(ID 311532560)
,
os quais prestaram depoimentos convergentes e detalhados sobre a investigação, relatando a existência de um vídeo da execução, no qual as vítimas foram obrigadas a dizer que não comprariam mais drogas da facção rival
"Castellar"
e que passariam a integrar o
"Comando Vermelho"
.

Os agentes públicos descreveram que o relatório de análise do monitoramento eletrônico da tornozeleira (ID 311532376), utilizada pelo recorrente à época dos fatos, contradiz frontalmente sua versão de que teria fugido pelo rio após ser também vítima de tentativa de homicídio, sendo certo que tal relatório, aparentemente, converge com a versão apresentada pelo aludido taxista.

O investigador
Willian Krisman

destacou o fato de que o relatório de mapas comprovaria que a alegação do recorrente seria mentirosa, uma vez que o sistema de monitoramento não apresentou pontos no curso da água do Rio Lira. Além disso, não apresentou pontos abaixo da ponte do Rio Lira e não apresentou pontos em região de mata que poderia fornecer acesso à rua do postinho do bairro Boa Esperança, tal como alegado pelo pronunciado.

Em complemento, o investigador
Jean Marcos
relatou que o adolescente
Kalew

inicialmente confessou a participação no crime e afirmou que
Fernando
foi o executor e que
o recorrente
AMILTON
auxiliou no arrebatamento e na inquisição das vítimas
. Também informou que a possível motivação dos crimes foi o fato de as vítimas venderam droga que não pertencia à facção criminosa "Comando Vermelho", ato considerado como
"cabritagem"
, e que o recorrente figurava como integrante do quadro disciplinar (disciplina) do Bairro Rota do Sol na organização criminosa.

Ademais, o adolescente
Carlos Eduardo Moreira dos Santos
, ouvido em juízo, confirmou a participação do recorrente nos crimes, afirmando que
AMILTON
esteve presente tanto no arrebatamento das vítimas quanto no local da execução. Declarou que embarcaram no táxi, o recorrente, o oitivado,
Kalew e

Fernando,
e
“as duas mulheres”,
e partiram até as proximidades do rio. Relatou que amarrou as vítimas com a ajuda de
Kalew
, enquanto o recorrente
AMILTON
e
Fernando
ficaram próximos das vítimas, armados e que todos questionaram as vítimas se elas vendiam drogas para a facção criminosa rival
"Tropa Castellar"
.

Não se descuida que o recorrente, em seu interrogatório judicial (ID 311532604), negou a prática dos crimes, afirmando que também era vítima e que conseguiu fugir pulando no Rio Lira; com narrativa que, aparentemente, seria convergente com as declarações do adolescente
Kalew
.

Contudo, tal versão, além de ser contraposta pelos citados depoimentos apresentados em juízo, também é contrariada pelo relatório de monitoramento eletrônico de sua tornozeleira,
que não teria registrado pontos no curso da água do Rio Lira ou em região de mata
, conforme alegado pelo acusado, mas sim um trajeto aparentemente compatível com aquele descrito pelas demais testemunhas (ID 311532376).

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estreme de dúvidas acerca da
negativa de autoria do recorrente
, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que
recaem sobre
ele

indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação nos crimes de homicídio qualificado
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese, não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao recorrente, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da exclusão das qualificadoras:

À vista do relatado, o recorrente postula o decote de parte das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe
e ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência foi reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona, tratando-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inciso I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo

“em razão de a motivação, a princípio, envolver o pertencimento e venda de drogas da facção rival” sic
ID 311532635 - Pág. 21.

Diferente do sustentado nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios produzidos até o momento, pois, diante das mencionadas declarações prestadas pelas testemunhas, destacando-se os adolescentes envolvidos no ilícito e os agentes públicos que diligenciaram no feito, o intento homicida derivaria de conflito entre facções criminosas rivais, pois os denunciados acreditavam que as vítimas vendiam drogas para organização criminosa adversária, prática conhecida no meio criminoso como
"cabritagem"
.

Nada obstante a defesa sustente a manifesta improcedência do tipo penal derivado; é de se ressaltar a plausibilidade da qualificadora, à vista das nuances até agora apresentadas, justificando sua manutenção.

Daí então a justificativa para concluir que a imputação do motivo torpe,
circunstância de índole subjetiva
, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Na hipótese, tem-se que
a qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima

deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que
“houve emboscada, isto é, o arrebatamento das vítimas mediante traição ou dissimulação” (sic)
ID 311532635 - Pág. 21.

Nesse aspecto, é necessário ponderar que a leitura da totalidade da r. pronúncia ainda evidencia que tal arrebatamento das vítimas também foi composto por fatores que contribuíram para tanto, tal como o fato de que o grupo composto pelo recorrente demonstrava superioridade numérica em relação às ofendidas, e que, após capturadas, foram levadas a local ermo, tiveram suas mãos amarradas e, em seguida, passaram a ser inquiridas sobre a venda de entorpecentes.

Dessarte, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar o emprego de
modus operandi
que tenha dificultado ou impossibilitado a defesa das vítimas,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver,
que a dinâmica empregada pelo recorrente e demais envolvidos fez com que as vítimas
possivelmente tivessem a sua capacidade de reação cerceada
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – destaquei.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Do pedido de absolvição sumária em relação ao crime conexo:

Por fim, é certo que o recorrente também almeja a absolvição sumária em relação ao crime conexo de
integração à organização criminosa armada e majorada pela participação de adolescente
(art. 2.º, §2.º e §4º, inc. I, Lei n.º 12.850/2013), e, igualmente, a
razão não lhe assiste
.

Como se sabe, à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com os crimes dolosos contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, destaco o seguinte precedente:

“[...] 2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o
acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime
de fraude processual
conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida,
arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos
”.
(STJ – REsp 1.896.478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – destaquei.

Ocorre que, na hipótese, o principal argumento defensivo para pleitear a aludida absolvição sumária decorre da alegada inépcia da denúncia, e, ressalvado o entendimento manifestado pela i. defesa, além de já ter sido afastada a nulidade correspondente, ao fim e ao cabo, a análise do acervo probatório revela que subsistem indícios de que os ilícitos contra a vida teriam ocorrido como forma de retaliação a um comportamento das vítimas, potencialmente repreendidas pela organização criminosa aparentemente integrada pelo recorrente.

Destaca-se o possível envolvimento deste, ou de que ele era integrante dos quadros da facção denominada “Comando Vermelho”, inclusive, com referência pelos investigadores aos dados extraídos de celulares indicando o recorrente
AMILTON
como
“antigo na facção”,
contando

inclusive com
“número de batismo”
, nos moldes declarados por
Jean Marcos do Amaral
e
Willian Krisman Silva Souza
.

Ademais, a dinâmica dos fatos (com a autorização prévia do "disciplina", a captura das vítimas por múltiplos integrantes, a submissão ao reconhecimento, a comunicação organizada por meio de aparelho celular, a filmagem para prestação de contas obrigando as vítimas a declararem
“que não mais comprariam drogas da facção rival e que passariam a integrar o "comando vermelho”
e a execução da sanção coletiva) revela, neste momento, a potencial aderência do recorrente a uma estrutura criminosa organizada, funcional e hierarquizada, reforçando a plausibilidade da narrativa acusatória.

Nesse contexto, não há como alcançar, ao menos neste estágio processual, a absoluta conclusão acerca da falta de provas do liame associativo permanente e estável, haja vista que a estrutura organizacional e hierarquicamente ordenada da aludida facção é pública e notória, tratando-se inclusive de um dos maiores organismos infratores do país, com ramificações por todo o Brasil.

Ademais, a leitura das razões recursais revela que sua pretensão versa sobre questões casuísticas e que demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acercado mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Impõe-se destacar, por oportuno, que os testemunhos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública constituem prova idônea para a formação do convencimento do julgador, nos termos do
Enunciado n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

Deste modo, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível neste momento processual aventar a absolvição sumária do crime conexo, pois, como já dito,
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença
, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

Com isso, mantém-se a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
AMILTON DEOCLIDES VOLFF
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.º 1006801-06.2023.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025